Tribunal: STF
Processo: ARE 1479910
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo no qual se alega contrariedade ao artigo 145, II, da Constituição Federal.



    Insurge-se contra decisão assim ementada:



    “Taxa de Expediente e Limpeza Pública. Município de Adolfo. Cobrança Indevida diante da não correspondência do custo em relação à atividade exercida pelo Poder de Polícia. Manifesta ilegalidade constatada - Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Taxa de Expediente - Cobrança indevida diante da ausência de contraprestação ao contribuinte. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Em suas razões, a parte recorrente defende que atua legalmente ao cobrar tributo, da espécie taxa, instituído por lei municipal e cobrado de forma específica e divisível. 



    Alega que na taxa de expediente estão incluídos alguns serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e a sua cobrança se dá de forma individualizada.



    Assevera que, não obstante a taxa de limpeza envolver a prestação de serviço de interesse geral, pela exata definição do seu fato gerador, existe ligação física estabelecida, considerando-se o pressuposto fático preenchido com a prestação do serviço na área de residência do sujeito passivo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença de parcial procedência que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de expediente e da taxa de limpeza pública.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 789.218/MG, Tema nº 721/RG, de minha relatoria, por meio do Plenário Virtual ratificou a sua jurisprudência no sentido de que a expedição de guias não consiste propriamente [em] um serviço prestado pela administração em favor dos administrados, mas sim um instrumento de arrecadação de valores utilizado pela municipalidade. Ou seja, não existe uma contraprestação em favor do munícipe. O julgado restou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 



    2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 



    3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento.



    No mais, verifico que esta Corte Suprema, na Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário n° 576.321/SP, Tema nº 146/RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09, reconheceu a repercussão geral da matéria e ratificou a jurisprudência da Corte no sentido de considerar que “é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos” (grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente